Tribunal: STF
Processo: RHC 213355
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sergio Mesquita Bustamante contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.922/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo do Primeiro Juizado da Vara de Execução Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS, em 9.4.2021, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fl. 43, e-doc. 1).



    3. Em 23.8.2021, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5092572-45.2021.8.21.7000/RS, interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.



    A concessão de prisão domiciliar, afora as hipóteses do art. 117 da LEP, somente é cabível em casos excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional. O laudo acostado aos autos não demonstra a imperiosa necessidade de recolhimento domiciliar, inclusive, a meu ver, pelo contrário, visto que o expert salienta que ‘o risco de eventos que podem levá-lo a morte pode acontecer no ambiente prisional ou domiciliar’. Em outros termos, não há nenhuma informação específica no expediente de que o agravante esteja efetivamente à mercê de um quadro grave da sua situação de saúde em face dos efeitos da pandemia. Aliás, o fato de ser pertencente ao grupo de risco não conduz de forma direta e automática à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente porque não demonstrado que seja grave o seu atual estado de saúde, dado que não há necessidade de internação domiciliar. O juízo da origem, ao que parece, mostra-se atento às particularidades do caso concreto, visto que oficiou, por mais de uma vez, à Divisão de Saúde da SUSEPE e à direção do estabelecimento prisional, solicitando informações, bem como para adoção de providências, como ‘tratamento médico adequado, inclusive exames e internação hospitalar, se preciso, e forneçam todos medicamentos necessários para atendimento do apenado’. Além do que, o presente indeferimento não obstaculariza eventual concessão futura do benefício, caso alterado o caso concreto e o quadro de saúde do apenado. Decisão mantida.



    RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 16, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 691.922/RS no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegada a ordem monocraticamente em 8.10.2021.



    Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.



    2. No caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado que cumpre a alta pena de 72 anos e 11 meses de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma, tendo o Magistrado de piso asseverado que ‘o reeducando é portador de comorbidades grave, no entanto, vem sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e está recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias. Outrossim, aduz a defesa que alguns medicamentos estariam sendo custeados pelos familiares, porquanto não disponibilizados pela rede pública de saúde, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar. Contudo, muito embora não se desconheça que há, de fato, ausência de alguns fármacos que são supridos pela via particular, tal situação não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, principalmente por não haver impedimento administrativo para que os medicamentos fornecidos pela família adentrem no estabelecimento prisional - o que já vem ocorrendo há algum tempo’.



    3. Pontuou o Juízo de primeira instância, ainda, nas informações enviadas a esta Corte, que, ‘durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 2000, já foram realizados diversos laudos médicos oficiais, a fim de viabilizar melhor apreciação dos inúmeros pedidos de prisão domiciliar, os quais sempre indicaram que o tratamento do qual necessita pode ser prestado no interior do cárcere’, enfatizando, inclusive ‘que, em uma das oportunidades em que o apenado saiu da carceragem para realização de consulta médica, houve tentativa de ‘resgate’ por membros de sua facção, o que redobrou a cautela deste Juízo em analisar os pedidos de saída relativos ao apenado’.



    4. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma. Além do que, não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega não ser sua situação carcerária “que deva prevalecer para a não concessão da prisão domiciliar humanitária ora pleiteada, mas sim a sua precária condição de saúde devidamente atestada por médica do sistema prisional, conforme documento anexo” (fl. 18, e-doc. 29).



    Argumenta que “a casa prisional (PEJ) não tem efetiva condição no fornecimento de remédios específicos, especialmente os de uso contínuo, para as comorbidades do paciente, havendo, por consequência, a necessidade da intervenção familiar a alto custo” (fl. 19, e-doc. 29).



    Sustenta que “a prisão domiciliar humanitária é uma alternativa viável que pode ser aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, em razão do grave risco à saúde/vida do recorrente” (fl. 19, e-doc. 29).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, e considerando as circunstâncias apresentadas, requer o recorrente Sérgio Mesquita Bustamante o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar humanitária requerida” (fl. 20, e-doc. 29).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RHC. RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA QUE SÓ SE IMPÕE QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE PRISIONAL. ACENTUADA PERICULOSIDADE. COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. Pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie, busca-se a concessão de prisão domiciliar humanitária, pela alegada precária condição de saúde do recorrente.



    Consta do processo que o recorrente cumpre pena total de “setenta e dois anos e onze meses de reclusão, cumprida atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (duas incidências), de tráfico de drogas, de roubos majorados (três incidências), de uso de documento falso (duas incidências) e de porte de arma, com término previsto para 31.12.2047” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de origem:



    “Analisando os laudos médicos juntados aos autos, notadamente os mais recentes (eventos 112 e 132), é possível concluir que o reeducando é portador de comorbidades grave, no entanto, vem sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e está recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias.



    Outrossim, aduz a defesa que alguns medicamentos estariam sendo custeados pelos familiares, porquanto não disponibilizados pela rede pública de saúde, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar. Contudo, muito embora não se desconheça que há, de fato, ausência de alguns fármacos que são supridos pela via particular, tal situação não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, principalmente por não haver impedimento administrativo para que os medicamentos fornecidos pela família adentrem no estabelecimento prisional - o que já vem ocorrendo há algum tempo.



    Assim, a situação em que o apelado se encontra, não preenche os requisitos exigidos pela LEP em seu artigo 117, tampouco atinge a excepcionalidade, motivo pelo qual, indefiro o pedido de prisão domiciliar” (fl. 43, e-doc. 1).



    8. Ao julgar o agravo em execução interposto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão recorrida:



    “Da análise do caso, apesar das peculiaridades apresentadas pela defesa técnica, sem desconhecer o quadro de saúde do apenado, entendo não conter nenhuma excepcionalidade capaz de deferimento do benefício.



    Como venho decidindo em processos análogos de concessão de prisão domiciliar, penso que, não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.



    Reitero, não desconsidero, ainda, a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não ocorreu na hipótese, conforme consta no laudo médico atualizado: (…)



    Como se vê, o laudo acostado aos autos não demonstra a imperiosa necessidade de recolhimento domiciliar, inclusive, a meu ver, pelo contrário, visto que o expert salienta que ‘o risco de eventos que podem levá-lo a morte pode acontecer no ambiente prisional ou domiciliar’.



    Em outros termos, não há nenhuma informação específica no expediente de que o agravante esteja efetivamente à mercê de um quadro grave da sua situação de saúde em face dos efeitos da pandemia. Aliás, o fato de ser pertencente ao grupo de risco não conduz de forma direta e automática à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente porque não demonstrado que seja grave o seu atual estado de saúde, dado que não há necessidade de internação hospitalar.



    Ademais, cumpre ressaltar que o juízo da origem, ao que parece, mostra-se atento às particularidades do caso concreto, visto que oficiou, por mais de uma vez, à Divisão de Saúde da SUSEPE e à direção do estabelecimento prisional, solicitando informações (Sequenciais 121 e 129 - SEEU), bem como para adoção de providências, como tratamento médico adequado, inclusive exames e internação hospitalar, se preciso, e fornecimento de todos medicamentos necessários para atendimento do apenado (Sequencial 104 - SEEU).



    Além do que, o presente indeferimento não obstaculariza eventual concessão futura do benefício, caso alterado o caso concreto e o quadro de saúde do apenado” (fls. 19-22, e-doc. 1).



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator:



    “Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:



    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.



    Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado. Não se pode ignorar que cumpre a alta pena de 72 anos e 11 meses de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma. Note-se que o Magistrado de piso asseverou que ‘o reeducando é portador de comorbidades grave, no entanto, vem sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e está recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias. Outrossim, aduz a defesa que alguns medicamentos estariam sendo custeados pelos familiares, porquanto não disponibilizados pela rede pública de saúde, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar. Contudo, muito embora não se desconheça que há, de fato, ausência de alguns fármacos que são supridos pela via particular, tal situação não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, principalmente por não haver impedimento administrativo para que os medicamentos fornecidos pela família adentrem no estabelecimento prisional - o que já vem ocorrendo há algum tempo’ (e-STJ fl. 43).



    Pontuou o Juízo de primeira instância, ainda, nas informações enviadas a esta Corte, que, ‘durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 2000, já foram realizados diversos laudos médicos oficiais, a fim de viabilizar melhor apreciação dos inúmeros pedidos de prisão domiciliar, os quais sempre indicaram que o tratamento do qual necessita pode ser prestado no interior do cárcere’, enfatizando, inclusive, ‘que, em uma das oportunidades em que o apenado saiu da carceragem para realização de consulta médica, houve tentativa de 'resgate' por membros de sua facção, o que redobrou a cautela deste Juízo em analisar os pedidos de saída relativos ao apenado’ (e-STJ fl. 54, grifei).



    Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa e, particularmente, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma.



    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial” (fls. 2-4, e-doc. 27).



    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova, no caso, constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao recorrente.



    As instâncias competentes concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois, apesar de o reeducando ser portador de comorbidade grave, “vem sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e está recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias”.



    Afirmou-se também que, “durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 2000, já foram realizados diversos laudos médicos oficiais, a fim de viabilizar melhor apreciação dos inúmeros pedidos de prisão domiciliar, os quais sempre indicaram que o tratamento do qual necessita pode ser prestado no interior do cárcere”, ressaltando-se a periculosidade acentuada do recorrente pela prática de delitos cometidos com violência contra a pessoa (latrocínios e roubos).



    11. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 



    Na espécie, as instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão imediata da prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 11 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 3. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente portador de bronquite asmática. Pleito de concessão de prisão domiciliar negado nas instâncias anteriores. 4. Supressão de instância, que ofende entendimento pacífico desta Corte. 5. O agravante, de 32 anos, acometido por uma única comorbidade, recebe tratamento na unidade prisional em que está lotado. 6. Não comprovado o alto risco de contágio no cárcere. 7. Ausência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.867-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REAVALIE A SITUAÇÃO DO PACIENTE” (HC n. 193.636-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021). 



    “PRISÃO DOMICILIAR COVID-19 INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 191.500, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    12. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do recorrente, a que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação de eventual situação específica. 



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora